Tribunal: TJES
Processo: 0001523-43.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-43.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EVANIO DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL in re ipsa – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. É firme o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado.

2. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do consumidor sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da sentença que decidiu pela inexigibilidade dos valores em questão, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele.

3. Tratando-se de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público, como é o caso da distribuição de energia elétrica, este opera-se in re ipsa, sendo o “quantum” de R$ 3.0000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo sentenciante valor razoável e proporcional dentre as particularidades do caso. Precedente TJES.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001523-43.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EVANIO DE JESUS SANTOS
Advogados do(a) APELANTE: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: CLOVIS SOUZA DEL PIERI - ES15615-A

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, insurge a concessionária contra sentença que, nos autos de
“ação de
claratória de inexigibilidade de débito
com pedido de tutela de urgência
”,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3308557 e condenar e condenar a apelante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou
o
consumidor
para participar de perícia administrativa, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho e de valer-se do seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Pelo que se vê, na espécie, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3429368 foi lavrado sem a presença do consumidor (id 7994785), que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem o de perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também ao art. 129
da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Aliás, como bem constado pelo douto magistrado do juízo singular,
“
n
ada obstante se encontre nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme fl. 91, a Requerida não juntou o laudo de perícia técnica e nem o relatório de avaliação técnica, o que constituiu violação ao devido processo legal administrativo, por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Diante disso, concluiu o juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI lavrado em face do consumidor, o qual apontou consumo divergente de R$ 1.160,44 (um mil cento e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), cuja inexigibilidade restou declarada em sentença.

Sobre este ponto, o artigo 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Sob essa perspectiva, deve a r. sentença permanecer incólume, já que chancelou a tese de que a apuração da suposta fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Essencial destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. AVISO DE RECEBIMENTO (A.R) EM DATA POSTERIOR À DATA DA RETIRADA DO MEDIDOR. RETIRADA À REVELIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. (...)
3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) ou a realização da perícia à revelia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível 5003919-34.2021.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Dje 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor. 2
. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação na confecção do TOI. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível 0014027-92.2019.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Dje 03/11/2022)

Por fim, emerge dos autos que o juízo singular condenou a apelante ao pagamento de danos morais ao autor, ora apelado, nos termos que se percebe a seguir:

“Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos, este merece acolhimento. Isso porque, conforme demonstrado acima, a conduta da Requerida especificamente no que se refere à suspensão de energia fornecida se deu em desacordo com as normas jurídicas pertinentes ao caso e à determinação deste juízo.

Outrossim, vislumbro que o nome do Requerente foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em virtude da dívida decorrente do TOI versado nos autos, indevidamente, visto que reconhecida sua irregularidade.

Assim sendo, mostra-se devido o recebimento de indenização a título de danos morais, mormente por interrupção de um serviço essencial de forma irregular e desidiosa, situação apta a ofender os direitos de personalidade do requerente. (...)

Desse modo, considerando a surpresa do ato unilateral da Requerida, que indisponibilizou ao autor serviço essencial, bem como a orientação contida na jurisprudência e no comando judicial, além dos demais parâmetros como capacidade das partes, arbitro os danos morais
in casu
em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação.”

Em que pese a apelante defenda a impossibilidade de condenação a título de dano moral, à justificativa de ser lícita sua conduta e amparada nas regulamentações da ANEEL, já decidiu este Sodalício que
“(...)o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional.”

(TJES, Classe: Apelação
nº
5003313-69.2022.8.08.0047, Relator:
Raphael Americano Camara
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL,
Dje 17/11/2023
)

De mais a mais, razão não assiste ao apelante, ainda, quando alega que o valor da multa aplicado pelo juízo
a quo
, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), violou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a promover enriquecimento sem causa da parte apelada.
Isso porque as consequências do ato ilícito da concessionária e a dimensão dos danos causados ao consumidor restaram-se intensas, diante principalmente da negativação indevida do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito, situação essa sempre tormentosa e danosa para a parte lesada.

Tal entendimento é amparado pelo entendimento desse Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.
2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ. 3. Reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante.
4. Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação
nº
0005574-45.2018.8.08.0011
, Relator:
Marianne Judice de Mattos
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL,
Dje 1
3
/1
0
/2023
)

Neste tocante, configurado os danos morais a operar-se
in re ipsa
, sendo o “quantum” de R$ 3.0000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo sentenciante, consigno tratar-se de valor razoável e proporcional dentre as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, além de condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)